Tribunal: TJMT
Processo: 1020450-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020450-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (INTERESSADO), Exmo. Juiz de Direito Flávio Miraglia Fernandes (INTERESSADO), HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.677.921-68 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO JAMIL SIMAN MOREIRA - CPF: 584.587.276-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA, HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA

INTERESSADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO –

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA -

AMEAÇA/ASSEDIO A CORRÉU -

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL -

FUNTAMENTAÇÃO CONCRETA -

RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE REVISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DESCABIMENTO - CUSTÓDIA CAUTELAR REVISTA –

PLEITO DE

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO

POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID -19 –
RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A SUBSTITUIÇÃO

PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese,

consoante consignado pelo Magistrado, foi relatado por mais de uma pessoa, que o paciente assediou/ameaçou outros codenunciados a fim de que estes diminuíssem e negassem sua participação no crime, de forma que a conduta pode ser interpretada como risco à instrução processual, a qual não se limita à primeira fase do procedimento do júri, mas também se estende a um possível julgamento em plenário.

Proferida a decisão de revisão da necessidade da prisão cautelar, o pedido de relaxamento da segregação por violação ao parágrafo único do art. 316 do CPP fica prejudicado.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não houve comprovação de situação de saúde excepcional que autorize a substituição da prisão por
medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020450-66.2020.8.11.0000

INTERESSADO: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA, HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA

INTERESSADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Domingos Sávio Ferreira da Costa, em favor de
HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente desde o dia 18/3/2019, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

Relata que ao receber a denúncia o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, assim como a manteve durante toda a primeira fase do procedimento do júri, além de ratifica-la na sentença de pronúncia.

Diz que a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia se baseou na suposta ameaça à aplicação da lei penal e à instrução processual. Contudo, não haveria elementos concretos a justificar a medida.

Afirma também que foi postulada a revogação da prisão preventiva, restando o pedido indeferido, com mera remissão aos fundamentos adotados na sentença de pronúncia.

Aduz que a situação médica do paciente, aliada aos seus bons predicados, justificam a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N.
60345488.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N.
61618956
, noticiando que os autos aguardam julgamento do Recurso em Sentido Estrito interpostos pelo paciente e os corréus Danielle Reis de Souza Siman, Gabriel Brito Gabiato Pires e Kaio Antônio Amorim dos Santos.

Posteriormente, interpôs
Embargos de Declaração em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, ao argumento que houve
omissão ao deixar de pronunciar quanto à violação cometida pela autoridade coatora referente ao art. 316, § único, do CPP, bem como o fato de o paciente integrar o grupo de risco ao coronavírus, Recomendação no 62/2020, ocasião que não foi conhecido, id. N.
61950977.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
63956462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA, HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA

INTERESSADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia, que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas, pois integra o grupo de risco ao coronavírus.

Como noticiado nas informações o paciente e demais corréus interpuseram Recurso em Sentido Estrito n. 1011440-95.2020.8.11.0000, de minha relatoria, o qual aguarda julgamento por este Tribunal.

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis,
nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado em
17/10/2019,
pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

Hermes Domingos de Oliveira, imputando-lhe a prática descrita no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, a fim de que sejam oportunamente submetidos ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.

Em razão do art. 413, §3°, do CPP, passo a análise quanto à manutenção ou não da segregação cautelar dos denunciados

No que tange à Hermes Domingos de Oliveira, denota-se que o mesmo em juízo ponderou que a vontade do mesmo era evadir-se do distrito da culpa, não o fazendo por pressão familiar.

Diante de tal manifestação de vontade, é imprudente a revogação de sua prisão, pois há evidente animus em frustrar a futura aplicação da lei penal, dado ao fato, também, de outro codenunciado, Kaio Amorim, relatar durante o inquérito policial que foi
ameaçado
por Hermes, aliado ao depoimento de Daiane Cristina que confirma em juízo o
assédio
vindo de Hermes para que Ataílson assumisse toda à culpa, oferecendo amparo financeiro. (...)”

Posteriormente, após novo pedido de revogação da prisão preventiva o juízo
a quo
, em
24/09/2020,
manteve a prisão, com os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“ (...) Pois bem, no tocante ao pedido acerca da revogação da prisão preventiva, não há nos autos documento comprobatórios de que o pronunciado não esteja recebendo atendimento médico adequado dentro do ergástulo, inclusive, este juízo expediu ofício ao diretor do estabelecimento penal, de modo que conforme juntada no ref: 19, Hermes fora submetido à consulta médica, o que demonstra que o mesmo não está desassistido.

Quanto aos requisitos constantes do art. 312 do CPP, não há alteração fática apta a ensejar no deferimento da revogação, visto que no decreto preventivo por ocasião da decisão de pronúncia, fora ressaltado que este pronunciado,
Hermes, estava tentando coagir outros pronunciados, Atailson e Kaio, com a finalidade de furta-se das acusações feitas pelo Ministério Público.

(...)

Apesar das alegações da defesa, coaduno com o parecer do Ministério Público quanto à manutenção do decreto preventivo, visto que este juízo é apenas de admissibilidade da acusação e a soltura do pronunciado representa sérios riscos ao andamento processual, de modo que medidas cautelares diversas da prisão são ineficientes para resguardar o trâmite processual.

Isto posto, mantenho a segregação de Hermes Domingos de Oliveira.

(...)”

Pois bem. É bem verdade que a mera intenção de fuga, sem a concretização de qualquer conduta destinada ao fim desejado, não justificaria, em tese, a conclusão de que a liberdade do paciente ameaçaria a aplicação da lei penal.

Por outro lado, a suposta ameaça/assedio a corréu pode ser interpretada como risco à instrução processual, a qual não se limita à primeira fase do procedimento do júri,
mas também se estende a um possível julgamento em plenário,
pois consoante consignado pelo Magistrado, foi relatado por mais de uma pessoa, que o paciente assediou/ameaçou outros codenunciados a fim de que estes diminuíssem e negassem sua participação no crime.

Além do mais, a legalidade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi debatida no
Habeas Corpus n.
1008735-61.2019.8.11.0000
,
de minha relatoria, cuja ordem foi denegada no dia
24 de julho de 2019
, em acórdão com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade revelada pelo modus operandi da conduta são motivos suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública. (...)”

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Em relação à invocação ao novel parágrafo único do art. 316 do CPP, constata-se pelas informações que a prisão já foi reavaliada, em
24/09/2020.

Além do mais, o fato de não ter sido reavaliada a prisão não torna a prisão ilegal. Ocorre que o prazo previsto no referido dispositivo legal não é peremptório, não se concebendo a ideia de que sua simples intercorrência redunde em ilegalidade da prisão; a hipótese, tal como se faz para avaliar eventual excesso de prazo na formação da culpa, sempre exigirá uma análise do caso concreto.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese:
a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal
não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos

(SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020).

Assim, resta prejudicada a alegação sobre violação ao disposto no art. 316 do CPP.

Por fim, o
impetrante aduz que o paciente possui doença renal policística, que à luz da literatura médica é classificada como enfermidade grave, enquadrando-o como integrante de grupo de risco caso contraia Covid-19,
devendo ser aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, o pleito não prospera.

Como bem registrado pela Procuradoria-Geral,
(...)
os documentos acostados são incapazes de demonstrar o risco iminente,
além do previsível em situação de pandemia, a que o paciente estaria submetido. Vejamos. O exame de ultrassonografa de aparelho urinário acostado à fls. 75 está datado de 07.02.2017 e apresenta como resultado a presença de cálculos renais bilateriais e discreta hidronefrose esquerda. Os receituários de medicação de páginas 76 e 77 estão datados de 15.02.2016 e 15.02.2017, respectivamente.”

Além do mais, nas
informações, o juízo
a quo
, noticiou que que encaminhou ofício ao diretor da penitenciária, o qual lhe informou que o paciente
não apresenta dor ou lesão
, sendo necessário apenas o uso de contínuo de medicamento prescrito.

Assim, não obstante o fato de ter juntado documentos, a fim de comprovar sua patologia,
não há notícia no sentido que a condição de saúde do paciente esteja comprometida
, bem como não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados, ou não esteja sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário.

Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.

Dessa forma, não demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020